Tribunal: TJDFT
Processo: 0730987-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Lesão corporal contra policial militar. Resistência. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de resistência e lesão corporal contra policial militar a 6 meses de detenção, no regime aberto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas dos crimes de resistência e lesão corporal contra policial militar.
III. Razões de decidir
3. Há provas suficientes dos crimes de resistência e lesão corporal se o ofendido e a testemunha, ambos policiais militares, narraram, em juízo, de forma coesa e harmônica, que, ao atenderem ocorrência policial de violência doméstica, o réu, embriagado, avançou na direção deles, agredindo um dos policiais com tapa no rosto, que causou nele lesão leve, momento em que foi dada voz de prisão ao réu, que, contudo, resistiu, sendo contido após uso de spray de pimenta e algemas.
4. Se os depoimentos dos policiais, em juízo, foram confirmados pelos depoimentos prestados na delegacia e pelos laudos de exame de corpo de delito, deve ser mantida a condenação pelos crimes de resistência e lesão corporal a policial militar.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivo relevante citado: art. 329, § 2o e art. 129, § 12, ambos do CP.